Tribunal: TJDFT
Processo: 0727298-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727298-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALD SOUZA ALVES AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RAQUEL DOS SANTOS ALMEIDA em favor do paciente RONALD SOUZA ALVES (20 anos de idade, nascido em 13.11.2000), que se encontra preso pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificados no artigo 157, § 2o, II do Código Penal (roubo qualificado pelo concurso de agentes). A autoridade impetrada é o JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA - DF, que, nos autos do processo no 0714870-84.2021.8.07.0007, decretou a prisão preventiva do paciente, tendo por fundamento o disposto nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. A impetrante sustenta a r. decisão atacada não teria indicado qualquer particularidade do caso concreto que justificasse a manutenção da segregação cautelar do paciente; que a manutenção da segurança pública seria papel primário da Polícia e não do Judiciário; que o clamor social não poderia ser utilizado para respaldar prisão preventiva de qualquer pessoa; que a MMa Juíza de 1o grau teria violado o princípio da presunção da inocência, a partir de um juízo sumário de culpa; que a fundamentação do cárcere com base no mérito de futura acusação degeneraria a essência instrumental da segregação cautelar; que o acusado possuiria familiares no DF, residência fixa e filhos menores de 12 (dozes) anos de idade. Por conseguinte, requer a concessão liminar da ordem, nos termos do art. 165, parágrafo único, do RITJDFT, com a consequente expedição de alvará de soltura. No mérito, a confirmação da liminar, com a concessão definitiva da contracautela da liberdade provisória sem fiança, nos termos do art. 310, parágrafo único do CPP. O processo restou instruído com documentos de ID no 28478198 e seguintes. É a síntese do necessário. Decido. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal poderá ser determinada a prisão preventiva do acusado, pelo Juiz da causa, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, desde que preenchidos os requisitos autorizadores para medida (art. 312, CPP), e desde que se mostrem inadequados e/ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP). No caso em análise, o MMo Juiz de 1o grau entendeu por bem determinar a prisão preventiva do denunciado, RONALD SOUZA ALVES, tendo por base os seguintes argumentos: (...) Há indícios de que três indiciados elencados acima ingressaram encapuzados em uma farmácia e, valendo-se de um simulacro de arma de fogo, roubaram dinheiro, celulares e mercadorias, fugindo, em seguida, em um automóvel. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, além de o delito imputado, em tese, ao autuado cominar abstratamente pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, do CPP). Para além da gravidade concreta da conduta, como relatado acima, vejo que os autuados possuem passagens anteriores por crimes semelhantes. DANILO encontra-se, atualmente, cumprindo pena em regime aberto. MARCOS possui anotações por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e furto. A seu turno, RONALD foi preso em flagrante há pouco mais de um mês por tráfico de drogas e colocado em liberdade pelo juízo do NAC. Vê-se, portanto, que as medidas anteriormente aplicadas aos indiciados não foram suficientes para conter a reiteração delitiva, razão pela qual converto em preventiva a prisão em flagrante de DANILO SALES DOS SANTOS, filho de DENIS DOS SANTOS e de MARIA DE LOURDES DE SALES, nascido aos 12/11/1997, MARCOS EDUARDO OLIVEIRA XAVIER, filho de JOAQUIM XAVIER DE MATOS e de MARIA EURIDES DE OLIVEIRA, nascido aos 01/02/2001 e RONALD SOUZA ALVES, filho de CRISTIANE SOUZA ALVES CRISTIANE SOUZA ALVES, nascido aos 13/11/2000, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (...) Nesse contexto, observo que a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva decorreu, diretamente, da gravidade do fato imputado ao paciente, que, caso comprovado, deve ser reprimido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos de reclusão, e, também, da informação de que o mesmo possuiria passagem anterior por delito de igual ou superior relevância. Em sendo assim, entendo pertinente, pelo menos neste primeiro momento, a manutenção da prisão preventiva, uma vez que decretada com base na prova da existência do crime, nos indícios de autoria e na presunção de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, preso em flagrante há pouco mais de 1 (um) mês por tráfico de drogas e colocado em liberdade pelo Juízo do NAC. Registro, pois, que a garantia da ordem pública não equivale a atender ao clamor social provocado pelo delito, mas, sim, impedir reiteração delituosa em crimes de especial gravidade. E, no caso em análise, ao que tudo indica, o paciente possui personalidade e condutas sociais voltadas para a prática de crimes. De acordo com os ensinamentos de Renato Brasileiro: “No caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo, demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social”.[1] Logo, em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro, em princípio, qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Entendo, inclusive, pela necessidade de oitiva do Ilustre representante do Ministério Público, para que discorra acerca da necessidade (ou não) de acautelar o meio social, a credibilidade da justiça, e, até mesmo, a possibilidade de reincidência delitiva. No mais, tenho que a indicação de condições pessoais favoráveis do paciente, como, por exemplo, possuir ocupação lícita, domicílio certo, e, até mesmo, família constituída, não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes pressupostos para manutenção da prisão cautelar. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. [1] Lima, Renato Brasileiro de; Código de Processo Penal Comentado; Editora JusPodivm; 6a Edição, 2021 Brasília, 24 de agosto de 2021 20:14:16. Desembargador Gilberto Pereira Relator